Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-29.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012567-29.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECLAMANTE), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), JONATHAS MARQUES DE SOUZA - CPF: 182.379.752-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA. SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação ajuizada por Banco Triângulo S/A contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, que reformou sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, para declarar a inexigibilidade de dívida prescrita e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta a inaplicabilidade da indenização com base na Súmula 385 do STJ, em razão da existência de inscrição legítima preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de violação à Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por danos morais quando há inscrição legítima preexistente em cadastro de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 385 do STJ dispõe que não cabe indenização por dano moral quando há anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, desde que preexistente inscrição legítima.

4.

Restou comprovada a existência de inscrição legítima preexistente à data do ajuizamento da ação originária, conforme extrato acostado nos autos.

5.

A condenação ao pagamento de danos morais contraria o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ, devendo ser afastada.

6.

Precedentes do Tribunal confirmam a aplicação da Súmula 385/STJ em casos de anotação irregular com inscrição legítima preexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Reclamação procedente.

Tese de julgamento
:

1.

Quando houver inscrição legítima preexistente em cadastro de proteção ao crédito, é inaplicável a indenização por danos morais, conforme Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, IV, e 988, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1012828-91.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 15/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Seção:

Reclamação apresentada por
Banco Triângulo S/A
, contra o acórdão da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por
Jonathas Marques de Souza
, aqui terceiro interessado e, por consequência, reformou a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais nº 1067168-16.2023.8.11.0001, para julgar parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade do débito prescrito, inscrito no sistema SRC do BACEN e condenar o ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais.

O reclamante aduz, em síntese, que o acórdão está contrário à jurisprudência consolidada na Súmula nº 385, do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a existência de inscrição legítima preexistente em nome da parte autora, o que afasta a indenização por danos morais.

Ao final, requer a suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente, a fim de reconhecer à aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 221693162).

Não foram apresentadas as informações (certidão de Id. 242410172).

Devidamente intimado, o terceiro interessado não apresentou resposta (certidão de Id. 242410151).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Seção:

Conheço a reclamação proposta, e observância ao disposto nos artigos 927, IV e 988, II, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia da presente reclamação verificar a ocorrência ou não da alegada violação ou inobservância da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso inominado pela Turma Recursal Única de Mato Grosso.

No caso dos autos, verifica-se que ao ajuizar a ação de declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, o autor alegou que realizou a consulta no sistema do SCR – Banco Central no dia 08/11/2023 e constatou a inscrição indevida de uma dívida já prescrita, lançada pelo banco, ora reclamante.

O Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido, porque entendeu que “
não há nenhuma comprovação nos autos de que a anotação permaneceu inscrita por prazo superior a 05 (cinco) anos, portanto, não procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, menos ainda de indenização por danos morais, pois, não bastasse, constam outras anotações concomitantes, o que também ser para afastar o alegado dano mora, nos moldes da Súmula 385 do STJ
...” (Id. 213749676 – pág. 399-401).

Contra a sentença foi interposto o recurso inominado pela parte autora.

A Turma Recursal Única de Mato Grosso proferiu o acórdão dando parcial provimento ao recurso inominado, para declarar prescrito o débito “sub judice” e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte recorrente (Id. 213749677).

Para tanto, fundamentou que “
A prestação do serviço pela instituição financeira recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do apontamento de dívida prescrita em nome da recorrente no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor)
.”

Acrescentou, ainda, que “
No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude a indevida manutenção de inscrição do apontamento de dívida prescrita em nome da recorrente no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN e, por isso, há necessidade de indenização
.”

Ocorre que, não obstante tenha sido reconhecida indevida a manutenção de registro de dívida prescrita em nome do autor no SRC – Sistema de Informação de Créditos do BACEN, devendo o banco ora reclamante responder objetivamente pelos danos causados, a colenda Turma não observou o precedente sumular de que em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição.

Com efeito, inconteste que à época do ajuizamento da ação originária havia anotação preexistente lançada, conforme se verifica do extrato acostado nos autos pela parte recorrida, ora reclamante (Id. 213749676 – pág. 379), de modo que é de se afastar a indenização por danos morais, em aplicação da Súmula 385 do STJ, que dispõe:

“Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

A propósito, sobre o assunto trago à colação precedente deste Tribunal,
in verbis
:

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SÚMULA N. 385 DO STJ – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULAR – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.
Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico houve a demonstração de existência de apontamentos no cadastro de inadimplentes anteriores à demanda, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.” (N.U 1012828-91.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024) (destaquei)

Por essas razões, havendo inscrição legítima nos cadastros de proteção ao crédito, preexistente ao ajuizamento da ação, não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que inexistente violação aos direitos de personalidade.

Sendo assim, assiste razão ao reclamante quanto à incidência da Súmula nº 359 do STJ, a conduzir o afastamento da indenização por danos morais.

Com esses fundamentos,
julgo procedente
a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal nos autos do Recurso Inominado nº 1067168-16.2023.8.11.0001, para tão somente julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo no mais a sentença.

Diante da procedência da reclamação, condeno a parte interessada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025